Tribunal: TJES
Processo: 5004603-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HENRIQUE BORTOLOTTI SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004603-39.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: HENRIQUE BORTOLOTTI SOUZA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUEPSIA 200LP, VENLAFAXINA 150, LAMOTRIGINA 100 e VENVANSE 50MG. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FORNECER OS MEDICAMENTOS CITADOS. RECURSO INOMINADO SUSTENTANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO TER HAVIDO MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS. CONSULTA QUE SE TRATA DE FACULDADE. PORTANTO, A NÃO REALIZAÇÃO DE CONSULTA À ASSESSORIA TÉCNICA NÃO CARACTERIZA NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITA-SE A PRELIMINAR. NO MÉRITO, ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS PELA PARTE AUTORA. CORRETO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU: “
demonstrados os requisitos necessários para o fornecimento dos medicamentos, e isto porque, a requerente demonstrou pelas documentações médicas juntadas ao evento ID 24787450 que sofre de quadro depressivo, também diagnosticado com transtorno espectro autista, além de déficit de atenção e hiperatividade e com o uso das medicações pretendidas tem apresentado quadro clinico estável. Assim, a comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade dos medicamentos encontra-se justificada nos autos, mormente porque, quem detém de conhecimento e sabe das técnicas a ser utilizada é o médico que acompanha o paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por esse motivo, possui pleno conhecimento de todos os aspectos da moléstia, tem aptidão para indicar o medicamento ou o tratamento mais apropriado
.” JULGADO QUE NÃO MERECE REFORMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)